Tribunal: TJSP
Processo: 1012406-60.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Medida de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente de sustação de protestos e/ou suspensão dos efeitos dos protestos. Sentença que extinguiu o feito em relação ao banco mandatário da sacadora, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à corré endossatária. Inconformismo do Banco endossatário. A despeito do recurso

Ementa:
Apelação Cível. Medida de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente de sustação de protestos e/ou suspensão dos efeitos dos protestos. Sentença que extinguiu o feito em relação ao banco mandatário da sacadora, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à corré endossatária. Inconformismo do Banco endossatário. A despeito do recurso não impugnar os fundamentos da r. decisão judicial como seria de esperar nas razões lançadas, o vício que passou a haver na formação do processo o fere de nulidade absoluta, que se permite corrigido de ofício para restaurar a relação com as partes obrigatórias, exceção do Banco Itaú. Banco Santander, apelante, que recebeu os títulos por meio de endosso-translativo. Separação entre endossante e endossatária, que não se mostra possível. Declaração de inexigibilidade inviável sem a sacadora endossante integrar a lide. Litisconsórcio necessário e unitário. Inviabilidade do resultado perseguido. Apelação prejudicada. Sentença anulada em parte, de ofício, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012406-60.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ALENCAR E MEREGE COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram o recurso de
apelação prejudicado e anularam a r. sentença em parte. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1012406-60.2018.8.26.0566
Comarca: 3a Vara Cível São Carlos
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Apelada: Alencar e Merege Comércio de Roupas Ltda. EPP
Voto no 17.483
Apelação Cível. Medida de tutela de urgência de natureza cautelar
antecedente de sustação de protestos e/ou suspensão dos efeitos
dos protestos. Sentença que extinguiu o feito em relação ao banco
mandatário da sacadora, com fulcro no art. 485, inciso VI, do
CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à
corré endossatária. Inconformismo do Banco endossatário. A
despeito do recurso não impugnar os fundamentos da r. decisão
judicial como seria de esperar nas razões lançadas, o vício que
passou a haver na formação do processo o fere de nulidade
absoluta, que se permite corrigido de ofício para restaurar a
relação com as partes obrigatórias, exceção do Banco Itaú. Banco
Santander, apelante, que recebeu os títulos por meio de endosso-
translativo. Separação entre endossante e endossatária, que não se
mostra possível. Declaração de inexigibilidade inviável sem a
sacadora endossante integrar a lide. Litisconsórcio necessário e
unitário. Inviabilidade do resultado perseguido. Apelação
prejudicada. Sentença anulada em parte, de ofício, com
determinação.
-
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença (fls. 117/124), que, em
medida de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente de
sustação de protestos e/ou suspensão dos efeitos dos protestos,
julgou extinto o processo com relação ao Banco Itaú Unibanco S. A.,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
com a condenação da autora a ressarcir custas e despesas
processuais suportadas por referida ré e pagar honorários
advocatícios de seus patronos, fixados em 10% do valor da causa,
corrigidos desde a data do ajuizamento e parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
3
os pedidos formulados contra Banco Santander S.A..
Declarou inexigíveis as duplicatas sacadas
contra a autora e, consequentemente, determinou o cancelamento
dos protestos lavrados, indicados nos documentos de fls. 142/146 e
149/153, confirmando nessa parte a tutela de urgência concedida ao
início da lide. Além disso, condenou o réu a pagar indenização por
dano moral do valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir
desta data e juros moratórios à taxa legal, contados desde a data do
primeiro protesto (Súmula 54 do STJ). Ressalvou, contudo, o direito
de regresso do réu contra o endossante dos títulos. No mais, rejeitou
o pedido de indenização por dano material.
Vencido na quase totalidade dos pedidos,
condenou o réu, Banco Santander S.A., ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas aquelas em reembolso, e dos
honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em 15% do
valor resultante da condenação.
Inconformado, o Banco Santander S.A. apela
(fls. 312/326).
Alega, em síntese, que a r. decisão a quo não
pode prevalecer, posto que a condenação imposta não condiz com os
parâmetros adotados em casos análogos, bem como dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a matéria.
Aduz inexistência de ilegalidades no contrato
entabulado (pacta sunt servanda) ausência de elementos para que
seja obrigado a proceder com a declaração de inexigibilidade dos
contratos, efetiva contratação por parte da autora.
Sustenta a inexistência de cobrança indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
4
Ressalta a exigibilidade dos contratos e o direito do credor de receber
o que foi contratado.
Assevera que a hipótese em que se baseia a
demanda - lesão meramente patrimonial -, não é capaz de justificar a
condenação ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório, bem como dos honorários
advocatícios.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a autora suscita preliminar
de não conhecimento do recurso, por não ter havido ataque à r.
sentença. No mérito, postula seja negado provimento ao recurso e
mantida em sua íntegra a respeitável sentença.
Distribuído o recurso ao E. Des. Matheus
Fontes, inicialmente, ele veio concluso a este Relator em 07/01/2020.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de
inexigibilidade de títulos c.c. indenização por danos morais, onde a
autora alega, em síntese, que foi surpreendida com o protesto de sete
duplicatas, perante o 1° e 2° Tabelionato de Protestos da Comarca de
São Carlos (fls. 18/24).
Os títulos, no caso, cinco deles foram
apontados a protesto pelo Banco Santander S.A., ora apelante, e dois
deles pelo corréu Banco Itaú, tendo como sacadora a empresa Thiago
Mendoça ME, que não foi incluída no polo passivo desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
5
A ação foi extinta em relação ao Banco Itaú
S.A., com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade
passiva, e julgada procedente em parte contra o Banco Santander
S.A., razão pela qual ela recorre.
Em primeiro lugar, importante registrar que a
apelada não deixa de ter razão em parte quando afirma que a
recorrente deixou de cuidar de forma objetiva e precisa no quanto
posto na r. sentença.
Realmente, em sede recursal, o Banco
Santander Brasil S/A se limitou a lançar argumentações evasivas,
genéricas e inconclusivas, sem uma efetiva impugnação aos
fundamentos da r. decisão judicial cuja reforma pretende, embora não
tenha deixado de afirmar a higidez dos títulos sacados e tecer
considerações em relação aos danos morais com o objetivo de
reverter a r. sentença que lhe foi desfavorável.
De
toda
sorte,
independente
da
forma
imprópria com que a parte se houve no ataque à sentença, o vício que
passou a haver na formação do processo o fere de nulidade absoluta,
que se permite corrigido de ofício para restaurar a relação com as
partes obrigatórias.
Assim anotado o respeito para divergir do D.
Magistrado “a quo”, é caso de ser anulada a r. sentença em parte.
No caso, as duplicatas foram transmitidas ao
Banco Santander S/A, ora apelante, por meio de endosso-translativo
(fls. 18/22) e ao Banco Itaú S/A, por meio de endosso-mandato (fls.
23/24).
Com relação ao Banco Itaú, que recebeu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
6
títulos e os apresentou a protesto por endosso-mandato, conforme
consta das intimações de fls. 23/24, era mesmo de rigor reconhecer-
se ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que
apenas desempenhou papel em nome da mandante, a empresa
Thiago Mendoça ME, a cedente sacadora dos títulos.
Em casos como este, de mero endosso-
mandato, como decidido pelo juízo “a quo”, não se atribui à
mandatária a responsabilidade pelo protesto realizado, exceto nos
casos em que ficar cabalmente demonstrada sua culpa ou desvio do
mandato.
Nesse sentido, a Súmula no 476 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O endossatário de título de crédito por
endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Já
na
hipótese
do
endosso-translativo,
diferentemente do que ocorre no caso do endosso-mandato, há a
transmissão da propriedade do título ao endossatário, razâo pela qual,
ao adquirir o título, por endosso-translativo, o Banco Santander S/A,
se legitima a figurar no polo passivo da demanda.
No
entanto,
na
ação
declaratória
c/c
cancelamento de protesto e indenizatória, devem figurar no polo
passivo tanto o banco endossatário que enviou os títulos a protesto,
como a empresa sacadora Thiago Mendoça ME, emitente das
cártulas.
Trata-se de litisconsórcio necessário e unitário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
7
porque a decisão será idêntica para todos, porquanto, anuladas as
duplicatas, os efeitos da decisão deverão ser os mesmos para todos
os envolvidos na relação jurídica.
Consequentemente, a hipótese dos autos,
como já dito, para a discussão e solução com o alcance desejado, se
ela traduz interesse umbilical da sacadora cedente e da endossatária
em relação à validade dos títulos sacados, tal traduz que as duas, em
litisconsórcio passivo necessário, devem estar nessa ponta da relação
processual.
Dispõe o artigo 114, caput, do Código de
Processo Civil: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia
da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.”
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
E
INDENIZATÓRIA. DUPLICATAS ENDOSSADAS. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
ENDOSSATÁRIO
CONFIGURADA.
NEGLIGÊNCIA. I. Na ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, cancelamento de protesto e indenizatória, devem figurar no
pólo passivo tanto a empresa emitente da cártula, como o banco
endossatário que enviou o título a protesto, eis que, quanto a este,
impossível o processamento da demanda no que tange, pelo menos,
ao cancelamento do título, sem a sua presença na lide. II. A
responsabilidade da instituição bancária que recebe a cártula em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
8
endosso-mandato, entretanto, no que tange ao pagamento de
eventual indenização e verba sucumbencial, dependerá da sua
atuação, considerando-se que pratica ato gerador do dever de
ressarcir os danos materiais e morais quando ou atua culposa ou
dolosamente, enviando a cártula a protesto inobstante previamente
advertida a respeito de possível irregularidade na cobrança, ou
quando resiste, no mérito, ao pedido. Ao inverso, se não há defeito no
título, não é antecipadamente cientificado sobre qualquer possível
vício, e não apresenta obstáculo ao cancelamento em si, agindo com
integral boa-fé e no exercício do direito assegurado no art. 17, I, da
Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/66, c/c o
art. 25, da Lei n. 5.474/68, e, ainda, o art. 43 do Decreto n.
2.044/1908, não deve ser condenada a ressarcir, nem, tampouco, ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, imputáveis apenas
à emitente. III. Quanto ao endosso-translativo, hipótese dos autos, o
banco, advertido ou não, é automaticamente responsável pelos atos
de cobrança do título, posto que o adquire com os vícios que contém,
e pela sua cobrança, como titular, arca pelos danos causados perante
terceiros. IV. Caso em que as duplicatas não possuíam aceite e nem
estavam
acompanhadas
do
comprovante
de
entrega
das
mercadorias, tendo sido levadas a protesto por falta de pagamento,
inobstante tais circunstâncias que denotavam a sua irregularidade, a
comprometer a higidez das cártulas havidas pelo banco mediante
endosso-translativo. V. Recurso especial conhecido, mas improvido”.
(REsp 332813/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
Turma, j. em 09/10/2001).
No mesmo sentido, é o entendimento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
9
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória.
Legitimidade. Cheque. Ocorrência. Existência de endosso onde o
endossante do título de crédito é litisconsorte passivo necessário com
o endossatário na ação que visa a nulidade da cambial. A não
formação do litisconsórcio necessário viola o princípio do devido
processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa)

Manutenção da agravada Grassi Lopes no polo passivo Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento no 2115169-79.2015.8.26.0000, E.
22a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em
16.07.2015).
“Litisconsórcio necessário. Ação declaratória
de inexigibilidade de título de crédito, com pedido de cancelamento
definitivo do protesto Pretendida intervenção da faturizadora,
endossatária de um dos títulos como litisconsorte passiva.
Indeferimento. Descabimento. Inexorável legitimidade da intervenção
almejada, ante o potencial atingimento de sua esfera jurídica pelo
provimento jurisdicional, quando pouco ante a necessidade de lograr
a salvaguarda do direito de regresso, caso determinado o
cancelamento do protesto. Inclusão da agravante no polo passivo
determinada.
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
0146630-11.2012.8.26.0000, E. 15a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Airton Pinheiro de Castro, j. em 17/03/2015).
“Agravo de instrumento. Litisconsórcio passivo.
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata. Decisão que
determinou a inclusão da empresa emitente do título de crédito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
10
polo passivo da demanda porque litisconsórcio passivo necessário.
Empresa agravada adquiriu as duplicatas através de operação de
factoring - Responsabilidade da faturizadora pela validade e eficácia
do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão do título.
Faturizada, entretanto, responde pela existência do crédito ao tempo
em que lhe cedeu. Inteligência do art. 295 do CC/02. Empresa
cedente/faturizada que será alcançada pela tutela jurisdicional ora
pleiteada - Necessidade de formação do litisconsórcio passivo, nos
termos do art. 47 do CPC. Recurso negado”. (Agravo de Instrumento
no 2208532-57.2014.8.26.0000, E. 13a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. em 16/04/2015).
“Duplicata mercantil, demanda declaratória de
inexigibilidade de título. Sentença de procedência. Decisão anulada
de ofício, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário.
Exame
do
recurso
prejudicado”.
(Apelação
no
9083591.23.2008.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Campos Mello, j. em 17/02/2011).
Dessa forma, sendo a empresa Thiago
Mendoça ME, sacadora e endossante do título, faz-se necessária sua
inclusão no polo passivo da lide, para que ocorra a efetiva prestação
jurisdicional.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso e, de ofício, anula-se a r. sentença em parte, exceção à
ilegitimidade que fora reconhecida em relação ao Banco Itaú, cujo
dispositivo em relação a ele fica mantido, e determinar a inclusão da
empresa Thiago Mendoça ME no polo passivo da ação, com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012406-60.2018.8.26.0566 -Voto no 17.483
11
citação para contestar a ação.
Hélio Nogueira
Relator